Tribunal: TJDFT
Processo: 0020114-23.2016.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. FRUSTRADA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Demonstrado nos autos que não se procedeu à intimação do réu para audiência de instrução e julgamento, quando este seria interrogado, pois diligenciado uma única vez no endereço indicado pelo réu, e confirmado como o correto pelo oficial de justiça, o que resultou na decretação de sua revelia, resta demonstrada a ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

2. Preliminar de nulidade acolhida para declarar nula a decretação da revelia do réu e de todos os atos processuais subsequentes.